Tribunal: TJMT
Processo: 1023829-39.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023829-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), VICTOR GANZER VUADEN - CPF: 065.700.251-80 (AGRAVANTE), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), RENATA DE OLIVEIRA DAS CHAGAS - CPF: 028.482.300-70 (ADVOGADO), MARCELA CASTANHO - CPF: 038.890.980-37 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FLORESTA EM PÉ (EUCALIPTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E ERRO SUBSTANCIAL. VARIAÇÃO DE PREÇOS DE COMMODITIES. AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de compra e venda de floresta em pé (eucalipto), por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O agravante sustentava ter sido induzido em erro por estimativas inverídicas de custo e rentabilidade apresentadas pela agravada, alegando onerosidade excessiva superveniente em razão da alta no preço do eucalipto e do aumento dos custos produtivos. Pleiteava a suspensão da eficácia e da exigibilidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a variação de preços e custos no mercado madeireiro pode ser considerada fato extraordinário e imprevisível a justificar a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC); e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para suspender a exigibilidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O contrato de compra e venda de floresta em pé foi celebrado entre partes capazes, com plena manifestação de vontade e assunção dos riscos inerentes à prefixação de preço, o que caracteriza operação típica do mercado madeireiro.

A variação de preços de commodities, ainda que significativa, não configura evento extraordinário ou imprevisível, mas fenômeno inerente à dinâmica do mercado, conhecido e previsível pelos agentes econômicos que nele atuam.

A aplicação da teoria da imprevisão (rebus sic stantibus) pressupõe a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes e proporcione vantagem extrema à outra, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oscilação de preços de produtos agrícolas ou florestais não caracteriza onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão contratual (AgInt nos EDcl no AREsp 784.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/09/2016).

Ausentes elementos probatórios que demonstrem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, é inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por VICTOR GANZER VUADEN contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c Rescisão Contratual c.c Pedido Subsidiário de Revisão Contratual n. 1004662-95.2025.8.11.0045, que indeferiu a tutela antecipatória por entender que não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do contrato objeto da demanda, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Em breve síntese, o agravante defende que
“a empresa Agravada induziu o Agravante em erro mediante a atribuição de uma expectativa de lucro que não correspondeu à realidade”
.

Afirma que
“foi induzido em erro por força de estudos, levantamentos e projeções de custos e de lucratividade que não se revelaram verdadeiras, o que inclusive é reconhecido pela própria agravada em documentos posteriormente emitidos, a exemplo das planilhas atualizada emitidas recentemente pela própria agravada, que apontam valor diverso daquelas expectativas iniciais de custos e lucratividade”
.

Defende que
“o acervo de provas já existente nos autos de origem, composto substancialmente por documentos emitidos pela própria Agravada, leva à conclusão ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E PROJEÇÕES DE CUSTOS E DE LUCRATIVIDADE apresentados pela Agravada como forma de convencimento à adesão ao CONTRATO não se revelaram compatíveis com a realidade de mercado no curso do desenvolvimento do empreendimento. Tal situação extrapola os limites da onerosidade excessiva, e caracteriza verdadeira indução em erro e tentativa de locupletamento às custas do Agravante”.

Ressalta, ainda, que
“a empresa agravada não realizou um negócio jurídico em bases e fundamentos técnicos e comerciais sólidos, pois os parâmetros e estimativas de custos produtivos e de rentabilidade do negócio revelaram-se manifestamente equivocados, para se dizer o mínimo, eis que, à toda evidência, se encaminha a conclusão de que tais informações foram manipuladas em ato consciente para induzir o agravante em erro essencial quanto às bases objetivas do negócio jurídico”.

Requer, liminarmente, a concessão da liminar recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do contrato formalizado entre as partes até que haja o julgamento da ação, uma vez que se busca a rescisão contratual.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões ao id. 308512397, pugnando pelo desprovimento recursal.

Agravo interno no id. 316136383, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e contraminuta ao interno no id. 322068885.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, informo que a análise do Agravo Interno de id. 316136383 resta prejudicado, uma vez que o Agravo de Instrumento encontra-se concluso para julgamento.

Pois bem.

Consta dos autos que o agravante alega ter celebrado contrato de compra e venda de floresta em pé (eucalipto) com a parte requerida, em 30 de julho de 2018, com vigência inicial de seis anos, prorrogável por mais doze meses, abrangendo, inicialmente, uma área plantada de 1.350 hectares, posteriormente reduzida para 875,92 hectares.

Aduz o agravante que, durante as tratativas pré-contratuais, a requerida teria apresentado estimativas de custos, produtividade e rentabilidade que, posteriormente, teriam se revelado inverídicas, circunstância que o teria induzido em erro substancial quanto aos fundamentos econômicos do negócio.

Afirma que o custo médio total estimado pela requerida era de R$ 10.423,00 (dez mil, quatrocentos e vinte e três reais) por hectare, quando, na realidade, o valor efetivo alcançou aproximadamente R$ 18.860,00 (dezoito mil, oitocentos e sessenta reais) por hectare.

Sustenta, ainda, que o preço da madeira foi pré-fixado em R$ 31,00 (trinta e um reais) por metro estéreo, corrigido pelo IPCA, ao passo que o valor atual de mercado atingiria R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) por metro estéreo, o que, em seu entender, configuraria onerosidade excessiva superveniente.

Alega, por fim, que a receita bruta estimada em R$ 12.008.363,92 (doze milhões, oito mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) não seria suficiente para cobrir os custos produtivos de aproximadamente R$ 16.519.851,20 (dezesseis milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), ocasionando prejuízo estimado em R$ 4.511.587,28 (quatro milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Assim, pediu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da eficácia e da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, contudo, ao analisar o pleito, o juízo de primeiro grau consignou que:

“No tocante à onerosidade excessiva, dispõe o artigo 478 do Código Civil: "Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato."

A aplicação da teoria da imprevisão (rebus sic stantibus) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) contrato de execução continuada ou diferida; (ii) onerosidade excessiva da prestação para uma das partes; (iii) extrema vantagem para a parte contrária; e (iv) superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. (...)

No caso em análise, embora se reconheça tratar-se de contrato de execução diferida e a alegada onerosidade da prestação do requerente, a caracterização dos acontecimentos como extraordinários e imprevisíveis requer apreciação técnica.

A variação de preços de commodities agrícolas constitui fenômeno inerente aos mercados de produtos primários, sendo esperada e previsível pelos agentes econômicos que neles atuam. Mesmo considerando os impactos da pandemia de COVID-19, a oscilação de preços de produtos agrícolas, ainda que significativa, não justifica, por si só, o reconhecimento da onerosidade excessiva. (...)

A demonstração da imprevisibilidade e do caráter extraordinário das alterações alegadas demanda dilação probatória, com produção de prova técnica que permita aferir, de forma objetiva, se as variações de custos e preços extrapolaram os parâmetros normais de oscilação do mercado.

O requerente sustenta que o risco de dano decorre da possibilidade de a requerida promover a colheita da floresta, bem como da aplicação das cláusulas penais previstas no contrato.

Contudo, inexistindo demonstração suficiente da probabilidade do direito, a análise do perigo de dano resta prejudicada, uma vez que ambos os requisitos devem estar presentes de forma concomitante para a concessão da medida antecipatória.

Feitas estas considerações, este Juízo entende que não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do contrato objeto da demanda, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, tendo em vista a falta de probabilidade do direito”

Contra a decisão acima insurge-se o Agravante.

É cediço que a concessão da tutela de urgência está diretamente condicionada à presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Vejamos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

O douto Professor Marinoni ensina que:

"Probabilidade do Direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Perigo na demora. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito."
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, p.312/313)

No presente, o agravante aduz que firmou contrato de compra e venda de eucalipto com a agravada e que durante as tratativas pré-contratuais, a requerida teria apresentado estimativas de custos, produtividade e rentabilidade que, posteriormente, teriam se revelado inverídicas, circunstância que o teria induzido em erro substancial quanto aos fundamentos econômicos do negócio.

Entretanto, na análise dos autos, em sede de cognição sumária, própria dessa fase do processo, não vislumbro com o grau de convicção necessária a probabilidade do direito da parte.

Isso porque, em análise inicial, verifica-se que o contrato foi regularmente celebrado entre partes capazes, que manifestaram livremente sua vontade, assumindo o autor, por consequência, o risco inerente à prefixação do preço do produto, característica própria das operações dessa natureza.

No que se refere à possibilidade de mitigação dos efeitos da mora à luz da Teoria da Imprevisão, é certo que tal hipótese pode ser admitida, em tese, com fundamento nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que orientam a interpretação e a execução das avenças contratuais.

Todavia, é igualmente assente que a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
exige a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, conferindo à outra vantagem desproporcional e, assim, rompendo o equilíbrio sinalagmático do contrato.

Assim no presente caso, contudo, não se verifica a presença dos elementos necessários à aplicação da Teoria da Imprevisão. Com efeito, embora o agravante sustente que a alteração dos preços da floresta (eucalipto) no mercado teria tornado o contrato excessivamente oneroso, tais circunstâncias, por si sós, não configuram evento extraordinário e imprevisível, mas sim riscos inerentes à atividade madeireira e às oscilações de mercado, que são de conhecimento e assunção do produtor no momento da contratação.

O aumento do valor do produto ou a ocorrência de variações climáticas não constituem, portanto, fatos imprevisíveis a justificar a revisão judicial do contrato ou a suspensão de suas obrigações, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Ainda acerca do tema, leciona Maria Helena Diniz:

“A onerosidade excessiva, oriunda de evento extraordinária e imprevisível, que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação de uma das partes, é motivo de resolução contratual, por se considerar subentendida a cláusula rebus sic stantibus, que corresponde à fórmula de que, nos contratos de trato sucessivo ou a termo o vínculo obrigatório ficará subordinado, a todo tempo, ao estado de fato vigente à época de sua estipulação. A parte lesada no contrato por esses acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que alteram profundamente a economia contratual, desequilibrando as prestações recíprocas, poderá desligar-se de sua obrigação, pedindo a rescisão do contrato ou o reajustamento das prestações recíprocas, por estar na iminência de se tornar inadimplente tendo em vista a dificuldade de cumprir o seu dever, ingressando em juízo no curso da produção dos efeitos do contrato, pois se este já foi executado não haverá intervenção judicial”
(Curso de Direito Civil Brasileiro - 3º Volume, p.146)

O que vai de encontro com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que tais circunstâncias não justificam a suspensão contratual:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. 1. ALTERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZA ONEROSIDADE EXCESSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE IMPUGNADO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A variação do preço da saca da soja ocorrida após a celebração do contrato não evidencia acontecimento extraordinário e imprevisível apto a propiciar a revisão da obrigação com alteração das bases contratuais. Entendimento que está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp. 784056/SP. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 22/09/2016);

Assim, a intervenção judicial pretendida é medida excepcional, conforme o princípio da autonomia da vontade, de modo que depende de elementos probatórios concretos que demonstrem, qualitativa ou quantitativamente, o impacto dos eventos na economia privada do agravante e o surgimento de vantagem exacerbada para a agravada.

Destarte, correta a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência, porquanto não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual revisão contratual poderá ser devidamente apreciada após a instrução probatória.

Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade contratual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, revogo a decisão de id. 303286079 e declaro
PREJUDICADO
o Agravo interno no id. 316136383.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025